Tribunal: TJMT
Processo: 1019501-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019501-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ROSEMBERG ARAUJO GOMES - CPF: 030.305.501-41 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EVERTON EBERT MIYABARA - CPF: 023.170.841-61 (VÍTIMA), ESTER VACNI DE FREITAS PAULA - CPF: 014.789.491-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSEMBERG ARAUJO GOMES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DANO QUALIFICADO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA
PRONÚNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
- RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no
modus operandi
do delito.

A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido
“de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”

como é a hipótese dos autos (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019501-71.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROSEMBERG ARAUJO GOMES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
ROSEMBERG ARAUJO GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e dano, e ao pronunciá-lo o juízo singular manteve a custódia cautelar outrora decretada.

Sustenta, no entanto, que não há fundamentação idônea para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 145333195.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, id. 151066672.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 152135672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSEMBERG ARAUJO GOMES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

Sobressai dos autos que após investigações preliminares, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do paciente, para investigar o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Everton Ebert Miyabara, ocorrido em 17.10.2021.

A prisão temporária foi decretada em 20.01.2022. O mandado de prisão foi cumprido em 28.01.2022.

Posteriormente, em 25.02.2022, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente as condutas tipificadas no artigo 121, § 2°, inciso II c/c art. 14, II e artigo 163, inciso I, todos do CP, ocasião em que requereu a conversão da prisão temporária em preventiva, consoante narra a inicial:

“ (...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 17 de outubro de 2021, na Rua Pedrito Ribeiro Taques, município de Barra do Bugres/MT, o denunciado Rosemberg Araújo Gomes de maneira consciente e voluntária, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima Everton Ebert Miyabara, por motivo fútil, com golpes de faca, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade

Consta ainda que, no dia 17 de outubro de 2021, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, destruiu coisa alheia, consistente em um aparelho celular marca Huawei, modelo P20, pertencente a vítima Ester Vacni de Freitas Paula, mediante violência à pessoa, pois, bateu na mão da vítima até derrubar o celular e tomar a força de sua posse, vindo a arremessá-lo contra a parede.

Conforme restou apurado, a vítima teve um relacionamento com Ester Vacni de Freitas Paula, que na data dos fatos, era namorada do acusado. A vítima e Ester conviveram durante 12 (doze) anos, e desse relacionamento tiveram 03 (três) filhos, e se separaram há cerca de 03 (três) anos. A vítima mora no Japão, e estava na cidade há 01 (um) dia para visitar os filhos. Em razão de não possuir parentes na cidade, a vítima ficou na casa de Ester durante a noite, e durante a manhã já iria embora. Em razão da permanência na vítima na casa de Ester, o acusado ficou muito irritado e enciumado, vindo a discutir com Ester. Entretanto, o acusado foi a um pesqueiro juntamente com um amigo e a mãe, e lá consumiram bebidas alcoólicas durante o dia todo. O acusado ligava para Ester, para que a mesma fosse até o pesqueiro, porém por não querer deixar seus filhos sozinhos com a vítima, Ester não foi.

Restou também apurado, que por volta das 13h40min, o acusado ligou para Ester, resolvendo terminar o relacionamento, pedindo para que a mesma fosse até sua residência buscar alguns de seus pertences.

Diante disso, Ester foi juntamente com Mariana, sobrinha do acusado. Ao chegar no local, em razão do acusado estar embriagado, iniciou-se uma discussão na qual o acusado pegou a mochila de Ester e jogou ao chão, tomou seu celular e começou a alegar que a mesma estaria traindo ele, tendo um caso com seu ex convivente Everton. Após a discussão, o acusado jogou o celular de Ester contra o muro. Após a discussão o acusado pegou algo e saiu de moto, sentido a casa de Ester, que ao chegar na residência o acusado chegou chutando a porta do quarto em que a vítima estava com seus filhos, derrubando o celular de um dos filhos ao chão que veio a ser danificado.

Após isso, o acusado partiu para cima da vítima com um canivete, golpeando a região da barriga e peito.
A vítima surpresa com a atitude do acusado, não conseguiu reagir, apenas questionar quem era ele, que após atingi-lo com vários golpes, fugiu do local. A vítima ficou em estado grave, teve perfuração do pulmão e teve que ser transferido para Cuiabá, conforme o prontuário de atendimento médico as fls. 19-PDF.

Ante o exposto, denuncia-se ROSEMBERG ARAUJO GOMES, em face da conduta tipificada no artigo 121, § 2°, inciso II c/c art. 14, II e artigo 163, inciso I, todos do CP (...)”

O juízo
a quo
, acolhendo requerimento do MP decretou a prisão preventiva do paciente em
25/02/2022
, utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta,

consoante fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

6. Ademais, verifico que assiste razão a representação pela conversão da prisão temporária do acusado em prisão preventiva, requerida pelo representante do Ministério Público (ID n. 77890985), uma vez que as provas ancoradas aos autos demonstram, a suposta ocorrência dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e dano qualificado, fatos delituosos tipificados pelo art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 163, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço, face à gravidade concreta do ato praticado.

7. Consta nos autos que a vítima teve um relacionamento com a Sra. Ester Vacni de Freitas Paula e que desse relacionamento adveio o nascimento de 03 (três) filhos, sendo que o casal se separou há 03 (três) anos. Relata-se que a vítima atualmente reside no Japão e estava na cidade para visitar seus filhos, assim, dormiu na casa da Sra. Ester, que na época dos fatos namorava com o réu. Consta que, em razão disso, o acusado ficou muito irritado e enciumado, vindo a discutir com a Sra. Ester e quebrar seu celular, e, após, foi até a residência dela, onde encontrou a vítima e desferiu-lhe golpes com um canivete. Em decorrência disso, a vítima ficou em estado grave e teve de ser transferida para Cuiabá para receber o tratamento médico necessário.

8. Desta feita, visando a manutenção da ordem pública, a garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, requer o Ministério Público que seja decretada a prisão preventiva de Rosemberg Araújo Gomes, fundamentando seu pedido com base nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP.

9. A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.

(...)

11. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, dos fatos delituosos tipificados art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 163, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, anotando-se, inclusive, que durante o interrogatório policial do representado (ID n. 74616647), o mesmo declarou que: “(...) Que informa que ficou contrariado devido ao fato de que EVERTON veio do Japão para visitar os filhos e ficou hospedado na casa dos pais de ESTER, local onde esta também reside, o que acabou gerando ciúmes por parte do interrogando; Que por sua vez questionou ESTER sobre esta situação; Que confirma que desferiu golpes de canivete na região do tórax e braços da pessoa de EVERTON EBERT MIYABARA; (...)”

12. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação, entre eles os termos de declarações das testemunhas (ID n. 68350778, 68350779, 68350780), pelo boletim de atendimento de urgência da vítima (ID n. 68350781), pelo boletim de ocorrências (ID n. 74615040), pelo termo de interrogatório do acusado (ID n. 74616647), pelo termo de declarações da vítima (ID n. 74616655) e pelas fotografias do celular danificado (ID n. 74616662).

13. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, foi possível verificar que o crime ora investigado teria sido cometido por motivo fútil, em razão de ciúmes, além disso, o representado assumiu a autoria do delito em questão, desta maneira, imperioso se faz a segregação cautelar do acusado, ante a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. (...)

15. Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo-se necessária em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

16. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

(...)

20. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o representado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. (...)

22. Diante da fundamentação exposta, defiro a representação formulada pelo Ministério Público (ID n. 77890985), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ROSEMBERG ARAUJO GOMES, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública. (...)”

Na sequência em
23/08/2022
, por unanimidade, este Tribunal denegou a ordem, consoante fragmento do acordão:

“Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito na representação da Autoridade Policial. Tem-se que o filho da vítima narrou que o paciente “(...) chegou chutando a porta do quarto que estávamos, começou a quebrar tudo, jogando as cadeiras para o lado, derrubou meu celular ao chão, quebrando ele, e depois foi para cima do meu pai (...)
que o ROSENBERG veio para cima do meu pai com a canivete, no primeiro golpe ele desviou e acertou o braço, sendo que ficou um corte"; QUE "depois ele continuou golpeando, e meu pai nem atacou ele, apenas perguntava quem era ele, já que nem conhecia o ROSENBERG"; QUE "o ROSENBERG continuava a atacar ele, os outros golpes pegaram na barriga e peito"; QUE "meu pai ficou sangrando muito
(...).

O contexto descrito evidencia a periculosidade social do autuado, consoante Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Registro, ainda, os graves e irreversíveis traumas psicológicos sofridos pelos filhos, uma vez que as suas consequências se estenderam além da pessoa da vítima, pois em consulta ao sistema PJe na origem, constata-se que na audiência de instrução o adolescente Ítalo encontrava-se muito abalado devido ao ocorrido, ocasião que o Juízo a quo determinou para que se proceda o acompanhamento psicológico pela equipe multidisciplinar do juízo.

Assim, numa situação como dos autos, o mal causado aos filhos, que presenciaram as marcas das agressões físicas desferidas pelo acusado contra seu pai, são traumas que transcendem em muito o crime, que o tempo demorará a apaziguar, pois, esquecer, dificilmente ocorrerá.

Ademais, vale registrar que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação do decreto de prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.”

Da mesma forma, em recente decisão, datada de
04/11/2022
, o Superior Tribunal de Justiça, no HABEAS CORPUS No 767452 - MT (2022/0273601-3), entendeu pela legalidade da prisão, registrando:

“ (...) Os documentos acostados ao feito indiciam o cometimento de crimes de dano e de tentativa de homicídio cuja vítima
, ferida com canivete, restou lesionada na região do tronco e experimentou lesões graves, inclusive, perfuração do pulmão.

O fato desbordou do ordinário, como observado pelo Tribunal a quo, e irradiou consequências para além da pessoa do ofendido, exigindo que a equipe multidisciplinar do Juízo de primeiro grau amparasse e prestasse acompanhamento psicológico a seu filho
. Tais circunstâncias, hipoteticamente consideradas, revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade acentuada do agente, a exigir acautelamento.

Nesse contexto, como asseverado pelo Ministério Público Federal no Parecer
, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar em ilegalidade nas decisões analisadas ou em constrangimento capaz de justificar
a revogação da custódia cautelar.”

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, a Magistrada pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado ROSEMBERG ARAUJO GOMES, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II e art. 163, inciso I, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (...)

Outrossim, vislumbro ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o ‘fumus comissi dellicit’ e o ‘periculum libertatis’, assim, se fazem necessário a manutenção da prisão preventiva em desfavor do réu, visto que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, devendo o acusado aguardar a Sessão de Julgamento, assim, deixo de conceder o direito de recorrer em liberdade (...)”

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente, principalmente, para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no
modus operandi
do delito,
cuja análise já havia sido feita anteriormente por este Tribunal, inclusive, mantida pelo Superior Tribunal de justiça.

Ademais, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizaram a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar",

como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
, VOTO no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022